Tribunal: STF
Processo: RE 491690
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO
   TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
   REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 45/04. EFEITOS TEMPORAIS.
1.      A Justiça
   do Trabalho é competente para julgar ação de indenização
   decorrente de acidente do trabalho. Precedentes.
2.      A orientação
   alcança os processos em trâmite na Justiça comum, desde que
   pendentes de julgamento de mérito.
3.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.